Tribunal: TJMT
Processo: 1006477-39.2021.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006477-39.2021.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Contratos Bancários, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO RODRIGUES VITA - CPF: 864.883.681-68 (EMBARGADO), DANIEL TADEU ROCHA - CPF: 075.662.938-18 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DA PARTE REQUERIDA – DESCABIDA A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE MÁCULA NA INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA – INTIMAÇÃO PELA VIA ELETRÔNICA TAMBÉM REALIZADA – PREVALÊNCIA E REGULARIDADE DESTA ÚLTIMA – INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
– APLICADA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1006477-39.2021.8.11.0055

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:

RODRIGO RODRIGUES VITA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, não conheceu o apelo interposto pela parte embargante, aplicando-lhe ainda multa por litigância de má-fé.

Nas razões da peça de Id. 212672182, a parte embargante aduz haver contradição no julgado porque a seu ver a pretensão objeto do recurso
“nem de longe é absurda ou antijurídica”
, sendo que
“embora o colegiado posso manter seu posicionamento, por hipótese, é certo que ao menos no que tange a multa ela de longe viola a jurisprudência e a Lei como acima restou demonstrado”
.

Pede que haja
“conhecimento e no mérito acolhimento para visando conferir vigência à Sumula 98, e aos demais julgados do STJ colacionados acima, passando a anular a r. decisão, passando a conhecer o recurso de apelação e julgando-lhe no mérito e alternativamente, que seja afastada a multa fixada porque contraditória a fundamentada e farta fonte normativa que autoriza a revisão do julgado por meio do reconhecimento da nulidade uma vez que os advogados indicados não foram intimados via DOE, por medida de Justiça”
e
“na remota possibilidade do Juízo entender diferente, indaga-se se V. Exa., nega vigência ao que dispõe a Sumula 98, MANDADO DE SEGURANÇA Nº 64.041 - BA (2020/0180926-0), RECURSO ESPECIAL Nº 1.402.939 - SP (2013/0302385-8), AgRg nos EREsp 1310350/RJ e Art.272 do CPC?”
.

Intimada, a parte embargada apresenta contrarrazões na peça Id. 213897164, aduzindo, em suma, a correção do julgado. Pugna pela rejeição do recurso e aplicação de multa por protelação.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DA PARTE REQUERIDA – DESCABIDA A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE MÁCULA NA INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA – INTIMAÇÃO PELA VIA ELETRÔNICA TAMBÉM REALIZADA – PREVALÊNCIA E REGULARIDADE DESTA ÚLTIMA – INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
– APLICADA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Não há nulidade alguma de intimação a ser reconhecida, não havendo que se falar em devolução de prazo para fins recursais contra a sentença proferida na origem, sendo manifestamente intempestivo o recurso interposto.

Do processado da causa na origem, observa-se que, a despeito da certidão atestando que “
os patronos do requerido Banco Bradesco S/A não constam como habilitados nas intimações publicadas no DJEN em relação à sentença e apresentação de contrarrazões”
, irrelevante a possível nulidade decorrente disso, isso porque depreende-se da aba expedientes que, além da maculada intimação via Diário da Justiça, também foi expedida regular intimação pela via eletrônica do sistema PJE.

Irrelevante a alegada nulidade de intimação por Diário Eletrônico, porque conforme pacífico entendimento do STJ, se houveram as duas formas de intimação, pela via eletrônica e por Diário Eletrônico, prevalece a eletrônica.

Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica. A alegada nulidade de intimação se daria apenas pela via do Diário Eletrônico, não prosperando o argumento na medida em que também regularmente realizada a intimação da parte pela via eletrônica nos moldes do art. 5°, §6°, da Lei n. 11.419/06.

A parte apelante em nenhum momento alega e/ou comprova que esta também empreendida intimação foi irregular, o que, é bom frisar, não se trata de prova impossível e poderia ser demonstrado por simples certidão a ser obtida na secretaria de origem do processo e/ou mero atestado técnico de suporte neste sentido. Além disso, lendo e relendo o tópico 1 apelo interposto, infere-se que o argumento de nulidade é estrito à publicações de intimação via Diário de Justiça, não cabendo mais argumentar irregularidade da intimação eletrônica porque incidente preclusão na forma do art. 278 CPC.

Tratando-se de incidentes manifestamente infundados, com intuito evidentemente protelatório, que alongaram indevidamente o trâmite do processo em mais de oito meses, o com fulcro nos arts. 80, VI e VII, e 80 do CPC, de ofício, deve ser aplicada multa por litigância de má-fé

contra a parte requerida apelante em 5% do valor corrigido da causa.

Intempestividade verificada. Recurso não conhecido.” (destaquei)

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

As questões apresentadas pela parte embargante são refutadas pelo conjunto e teor do voto condutor do acórdão recorrido:

“(...)

Sem delongas, analisando o apelo Id. 203162690 protocolado pelo BANCO BRADESCO S/A, observa-se que sequer é o caso de conhecê-lo.

Com efeito, não há nulidade alguma de intimação a ser reconhecida, não havendo que se falar em devolução de prazo para fins recursais contra a sentença proferida na origem, sendo manifestamente intempestivo o recurso interposto.

Explico.

Compulsando o processamento da causa na origem, observa-se que, a despeito da certidão atestando que “
os patronos do requerido Banco Bradesco S/A
não
constam como habilitados nas intimações publicadas no DJEN em relação à
sentença
e
apresentação de contrarrazões”
(certidão Id. 203162690), irrelevante a possível nulidade decorrente disso, isso porque depreende-se da aba expedientes que, além da maculada intimação via Diário da Justiça, também foi expedida regular intimação pela via eletrônica do sistema PJE.

Neste sentido, veja-se o recorte da informação acima dando conta da regular intimação pessoal por via eletrônica do Banco Bradesco acerca da sentença recorrida, com conseguinte decurso de prazo para recurso em 30/03/2023:

Nesta linha de intelecção, infere-se irrelevante a alegada nulidade de intimação por Diário Eletrônico, isso porque, conforme pacífico entendimento do STJ, se houveram as duas formas de intimação, pela via eletrônica e por Diário Eletrônico, prevalece a eletrônica:

“DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4º E 5º). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais.

A primeira intimação, tratada no art. 4º, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5º, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais.
2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei,
ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados
, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim,
há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas
. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial.”
(STJ - EAREsp: 1663952 RJ 2020/0035662-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/06/2021)

Neste contexto, tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

A propósito:

“AGRAVO INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECRETADA REVELIA – ALEGADA NULIDADE DE CITAÇÃO
– CITAÇÃO REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO – AGRAVANTE CADASTRADA NO SISTEMA PJE – VALIDADE DA CITAÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.
Conforme inteligência do art. 5º, §6º, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção.”
(N.U 1001292-83.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 13/04/2024)

“AGRAVO INTERNO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, III, CPC – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO –
INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – PROCESSO DIGITAL
– DECISÃO MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

Conforme inteligência do art. 5º, §6º, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido,
qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção.

In casu, não há que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, §1º, do CPC, pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação eletrônica da parte agravante para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia.”
(N.U 0012493-44.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 24/06/2023)

No caso, observa-se que a alegada nulidade de intimação se daria apenas pela via do Diário Eletrônico, não prosperando o argumento na medida em que também regularmente realizada a intimação da parte pela via eletrônica nos moldes do art. 5°, §6°, da Lei n. 11.419/06.

Neste sentido:

“APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA. PARTE CADASTRADA. LEI N. 11.419/06. INTIMAÇÃO POR DJE. DESNECESSIDADE. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA PARTE. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo a interpretação sistemática do art. 5º, caput e § 6º, da Lei n. 11.419/06 e do art. 60 do Provimento n. 12, de 17/8/2017, expedido pela Corregedoria deste e. Tribunal, compreende-se que, na hipótese em que a intimação ocorre por meio eletrônico (“via sistema PJE”), inicia-se o prazo para o advogado praticar o ato processual que lhe compete, independentemente de posterior publicação da intimação por meio do Diário de Justiça Eletrônico. 2.
A apelante está devidamente cadastrada como “parceiro para expedição eletrônica”, exatamente na forma preconizada pelas normas legais que regulam a matéria
, de modo que não há violação à regra prevista no art. 485, § 1º, do CPC, pois
a intimação eletrônica é considerada, também, como intimação pessoal, conforme disposição expressa do art. 5, § 6, da Lei 11.419/06.
3.
SE A INTIMAÇÃO OCORREU POR MEIO ELETRÔNICO, INEXISTE UTILIDADE PARA QUE SEJA FEITA, NOVAMENTE, POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO,
AINDA QUE O ADVOGADO EXPRESSAMENTE REQUEIRA A PUBLICAÇÃO EM SEU NOME
.
Ressalte-se, ainda, que o art. 485, § 1º, do CPC determina a intimação pessoal da parte autora, não exigindo nova intimação do advogado após o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 485, III, do CPC. Assim, a par de considerar inútil a providência reclamada, é evidente, igualmente, a inexistência de prejuízo, nos termos do art. 282, § 1º, do CPC, além do fato de que a publicação no DJ sequer seria hábil à reabertura do prazo para praticar o ato, porque prevaleceria a intimação eletrônica. Nesse sentido, a clara lição do precedente do STJ: ?(...) 2. "As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico" (art. 5º, 'caput', Lei 11.419/2006, sem grifos no original). 3.
Prevalência da intimação eletrônica sobre a intimação via DJe, na hipótese de duplicidade de intimações. Entendimento em sintonia com o CPC/2015. (
...)? ( AgInt no AREsp 1399519/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020). 4.
A apelante, instituição financeira, foi intimada
a dar andamento ao feito, então paralisado por mais de 30 (trinta) dias, mas permaneceu inerte. Logo, revela-se acertada a r. sentença que extinguiu a demanda por abandono da causa. 5. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-DF 07043887520208070019 1437100, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 06/07/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/07/2022) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA E NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. 1. Em se tratando de processo eletrônico, tendo havido dupla intimação da parte para a prática do mesmo ato - a primeira enviada via eletrônica e a outra pelo DJe -, deve ser considerada como válida a intimação realizada via eletrônica, a partir da qual iniciou-se a contagem do prazo. Assim, e conforme expressamente previsto no art. 5º, da Lei nº 11.419/06, deve prevalecer a intimação eletrônica, em virtude de tal modalidade dispensar a publicação via Diário de Justiça Eletrônico. 2. Agravo interno não provido.”
(TJ-DF 07227355020198070001 DF 0722735-50.2019.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 07/10/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/10/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS NÃO PUBLICADOS EM DIÁRIO OFICIAL – AFASTADA – AUTORA ADERIU AO CONVÊNIO TJMS PARA RECEBER INTIMAÇÕES E CITAÇÕES VIA PORTAL ELETRÔNICO – ATENDIDAS FORMALIDADES DA LEI 11.419/2006 – DEVIDO ENCAMINHAMENTO DE INTIMAÇÕES VIA PORTAL ELETRÔNICO CONFORME CERTIDÕES NOS AUTOS – INTIMAÇÕES VÁLIDAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, a Agravante aderiu ao convênio deste Tribunal de Justiça, estando regularmente cadastrada para recebimento de intimações eletrônicas, conforme consta na lista disponível no sítio eletrônico do TJMS. 2. Com a intimação eletrônica, dispensa-se a publicação no Diário da Justiça os atos, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006 e dos arts. 246 e 270 do CPC.”
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1404584-81.2024.8.12.0000 Ponta Porã, Relator: Des. Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 03/04/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/04/2024)

Neste tear, corroborando a ilação de regularidade da intimação pela via eletrônica, infere-se que a parte apelante em nenhum momento alega e/ou comprova que esta também empreendida intimação foi irregular, o que, é bom frisar, não se trata de prova impossível e poderia ser demonstrado por simples de certidão a ser obtida na secretaria de origem do processo e/ou mero atestado técnico de suporte neste sentido.

Neste contexto, friso que, lendo e relendo o tópico 1 apelo Id. 173555652, infere-se que o argumento de nulidade é estrito à publicações de intimação via Diário de Justiça, não cabendo mais argumentar irregularidade da intimação eletrônica porque incidente preclusão na forma do art. 278 CPC na forma do art. 278 CPC (
“A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.”
).

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - NULIDADE QUE DEVE SER ALEGADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE COUBER À PARTE FALAR NOS AUTOS E EM PRELIMINAR DO ATO QUE CABIA À PARTE PRATICAR - PRECLUSÃO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. I-
Se a nulidade por ausência de intimação não é alegada na primeira oportunidade que couber à parte falar nos autos, haverá preclusão em relação a tal questão, sendo vedada sua discussão no curso do processo, nos termos do art. 507 do CPC;
II-
Conforme disciplina o art. 272, § 8º, do CPC, a parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido; III
- Não tendo a executada praticado o ato que lhe cabia na oportunidade em que suscitou a nulidade por ausência de intimação, ocorre a preclusão; IV- Quando não constatada nenhuma das condutas do art. 80 do CPC, é imprópria a condenação da parte litigante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.”
(TJ-MG - AI: 10000220407027001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 24/05/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2022)

Assim, ante a regular intimação da parte apelante BANCO BRADESCO S/A pela via eletrônica nos moldes do art. 5°, §6°, da Lei n. 11.419/06, não prospera o vazio argumento de nulidade de intimação Diário de Justiça, o que conduz à inexorável conclusão de que o apelo Id. 203162690 é intempestivo.

Destaco que o mesmo raciocínio jurídico acima delineado aplica-se às intempestivas contrarrazões Id. 173623158 e ao descabido pedido Id. 176813186, sobrelevando-se ainda o fato de que conforme certidão Id. 193579695,
“no 2º Grau, os patronos da instituição bancária constam como habilitados nas intimações publicadas no DJEN”
.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
o apelo interposto pelo BANCO BRADESCO S/A na peça Id. 173555652 e
REJEITO
o pedido Id. 176813186, mantendo incólume o julgado Id. 173906247.

De outra feita,
considerando que o apelo Id. 203162690 e o descabido pedido Id. 176813186, são incidentes manifestamente infundados, com intuito evidentemente protelatório, que alongaram indevidamente o trâmite do processo em mais de oito meses, o qual há muito tempo já era para estar na origem em fase de cumprimento, com fulcro nos arts. 80, VI e VII, e 80 do CPC, de ofício,
APLICO MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
contra a parte requerida apelante BANCO BRADESCO em 5% do valor corrigido da causa
.

Além disso, desde já
ADVIRTO
expressamente a parte recorrente de que caso insista, pela via de embargos de declaração, no manifestamente descabido argumento de nulidade de intimação rechaçado neste ato, a multa processual acima aplicada será majorada com fundamento no inciso IV do art. 80 do CPC, sem prejuízo da aplicação de novas multas com fundamento no art. 1.026, §§ 2° e 3° do CPC.

É como voto.”
(destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2°, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Digo isso porque, no caso vertente, a parte embargante opôs embargos declaratórios também com o objetivo de viabilizar a abertura das vias especial e extraordinária, de modo que, na linha da firme jurisprudência do STJ,
e somente por isso
, não há razões para a aplicação da multa em razão da oposição dos aclaratórios (art. 1.026, §2º, do CPC⁄2015), sendo aplicável à espécie, por analogia, os termos do Verbete Sumular 98⁄STJ (
“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação/majoração das sanções processuais constantes no julgado embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024